Tribunal: STF
Processo: HC 220824
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Paulo Jacob de Lima Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental RHC nº 169.328/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime descrito no art. , tendo o Juízo processante ratificado a necessidade da custódia cautelar.



    O impetrante aponta constrangimento ilegal, dizendo: i) inexistir fundamentação idônea a justificar a medida constritiva e ii) olvidada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, tendo em vista tratar-se de paciente “primário, com bons antecedentes, endereço fixo e pai de uma criança menor.”



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares do art. 319 do CPP, ainda que de ofício.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão ora questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DA PRETENSÃO FORMULADA NO HC N. 711.691/SP. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O pleito de reconhecimento da ilegitimidade da prisão preventiva não pode ser conhecido por se tratar de mera reiteração de pedido formulado anteriormente nos autos do HC 711.691/SP. 



    2. O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (RHC n. 126.702/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original). 



    3. Na hipótese, a Corte a quo afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que, "como reconhecido pela própria Defesa, o filho menor do acusado vive com a genitora, que divide com o pai os cuidados com a criança". 



    4. Sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a tese de que a custódia cautelar não é contemporânea aos delitos em apuração, tendo em vista que esse tema não foi debatido na Corte de origem. 



    5. Agravo regimental desprovido”(Doc. 2).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o pronunciamento judicial em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ assentou a impossibilidade de revogação da prisão preventiva do paciente ou de concessão da prisão domiciliar, consignando não ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho menor.



    Ademais, o Juízo da pronúncia, ao ratificar a necessidade da custódia cautelar, lançou os seguintes fundamentos:



    “Com razão, a gravidade in concreto dos delitos apurados permite prognosticar que, em liberdade, o acusado poderá voltar a delinquir, donde concluir que seu encarceramento provisório é medida necessária para garantir a ordem pública.



     Afinal de contas, a atitude do réu no caso em julgamento demonstrou um grau de irresponsabilidade ímpar, na medida em que misturou a ingestão de medicamentos controlados com bebida alcoólica, sendo ele dependente químico, e, sem se alimentar devidamente, como por ele mesmo revelado, pôs-se a dirigir veículo automotor em uma rodovia de tráfego intenso, com destino a uma cidade distante dezenas de quilômetros, isso sem contar que ainda dirigiu na contramão da direção, vindo a ocasionar o acidente que resultou na morte de uma pessoa e em lesões corporais graves em outras quatro.” (Doc. 6, pag. 21/22)



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Anoto, ainda, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente